Tribunal: TJSP
Processo: 2198299-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de verba honorária – Decisão agravada que indeferiu impugnação à penhora – Insurgência recursal da executada – Superveniência de acordo firmado entre as partes, já homologado pelo Juízo a quo – Perda do objeto – RECURSO PREJUDICADO.